Tribunal: TJPA
Processo: 0808776-62.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0808776-62.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO JOHN DEERE S.A.

AGRAVADO: G M P AGROFLORESTAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/JUNHO/2020.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO – Nº 0808776-62.2018.8.14.0000 – NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0805630-13.2018.814.0000

COMARCA:
PARAGOMINAS/PA.

AGRAVANTE:
BANCO JOHN DEERE S/A.

ADVOGADO:
ANTÔNIO BRAZ DA SILVA – OAB/PA nº 20.638-A.

AGRAVADO:
G M P AGROFLORESTAL LTDA.

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR
:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA AO ART. 1.016, II e III DO CPC/2015. APLICAÇÃO DO ART. 932, III, DO CPC/2015. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO QUE INCORRE NO MESMO ERRO. AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DA MESMA FORMA NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de agravo interno e
manter a decisão monocrática do relator que também
NÃO CONHECEU
do Agravo de Instrumento nº 0805630-13.2018.814.0000, e confirmar na íntegra os termos da decisão guerreada, e determinar o apensamento do presente agravo interno ao agravo de instrumento nº 0805630-13.2018.814.0000
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos oito (8) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO – Nº 0808776-62.2018.8.14.0000 – NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0805630-13.2018.814.0000

COMARCA:
PARAGOMINAS/PA.

AGRAVANTE:
BANCO JOHN DEERE S/A.

ADVOGADO:
ANTÔNIO BRAZ DA SILVA – OAB/PA nº 20.638-A.

AGRAVADO:
G M P AGROFLORESTAL LTDA.

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça pelo
BANCO JOHN DEERE S/A
, em face de
G M P AGROFLORESTAL LTDA,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida nos autos eletrônicos de
Agravo de Instrumento nº
0805630-13.2018.814.0000
, que não conheceu daquele recurso face a ausência de impugnação específica.

Razões
às
Num. 1138746 - Pág. 1/10
, onde o Recorrente sustenta, em suma, que fora comprovada a mora do devedor, razão porque deve ser concedida a liminar de busca e apreensão. Sustenta também que houve mudança de endereço deliberadamente por parte do requerido.

Não foram apresentadas contrarrazões uma vez que não consta cadastrado o nome dos advogados da parte requerida nem aqui, nem nos autos de agravo de instrumento nº
0805630-13.2018.814.0000
,
uma vez que, até data de interposição daquele recurso, a parte ré não havia sido citada.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

Belém/PA, 31 de março de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA AO ART.

1.016, II e III DO CPC/2015. APLICAÇÃO DO ART. 932, III, DO CPC/2015. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO QUE INCORRE NO MESMO ERRO. AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO DA MESMA FORMA NÃO CONHECIDO.

Sem delongas, entendo que não assiste razão ao ora agravante.

Insta rememorar, que o agravo de instrumento nº
0805630-13.2018.814.0000

fora interposto
contra a decisão do juízo de 1º grau que não conheceu de embargos declaratório opostos em face de decisão interlocutória proferida por aquele mesmo juízo.

Compulsando os autos eletrônicos do agravo de instrumento nº
0805630-13.2018.814.0000

é incontroverso que, no dispositivo da decisão guerreada, consta o
não conhecimento
dos embargos de declaração, ante a clara oposição intempestiva do mesmo.

Inconformada, a Instituição Financeira interpôs o agravo de instrumento nº
0805630-13.2018.814.0000
, porém, suas razões não impugnavam especificamente o dispositivo da decisão prolatada pelo juízo
a quo
,
uma vez que não se ativeram ao único fato constante da parte dispositiva da decisão de origem, qual seja, o não conhecimento do recurso de Embargos de Declaração, por sua interposição extemporânea, razão pela qual, não restou outra alternativa a este relator, senão deixar de conhecer daquele agravo de instrumento.

Entretanto, por ocasião do presente agravo interno, mais uma vez, o recorrente atravessa petição que não combate especificamente os fundamentos da decisão guerreada., qual seja, sobre a tempestividade dos embargos de declaração não conhecidos pelo juízo de 1º grau.

Frise-se também que o C. STJ possui o entendimento de que quando as razões do recurso são dissociadas do que foi decidido pela sentença ou
decisium
, equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de direito exigidos pelo
Art. 1.010, II e III do CPC/2015, no caso de apelação, e Art. 1.016, II e III do CPC/2015, no caso de agravo de instrumento
, como requisitos de regularidade formal do recurso, a saber:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE ATIVIDADE (QUINQUÊNIO) SOBRE A TOTALIDADE DOS SEUS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PEÇA RECURSAL QUE SE MOSTRA CÓPIA LITERAL DA PETIÇÃO INICIAL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 514, II DO CPC. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1.

É entendimento desta Corte que "
as razões de apelação dissociadas do que decidido pela sentença equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de direito
, exigidos pelo art. 514, II, do CPC, como requisitos de regularidade formal da apelação"(AgRg no REsp 1381583/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 11/09/2013).
(AgRg no AREsp 505273 / SP, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, publicado no DJe em 12/06/2014).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE

2015.

APLICABILIDADE.

VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. ACÓRDÃO EMBASADO EM NORMA DE DIREITO LOCAL. REGULAMENTO DO ICMS DO ESTADO DE SERGIPE. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.

280/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. III - A jurisprudência desta Corte
considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido
,
apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem
. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF. VI - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

(STJ - AgInt no REsp 1660015 / SE, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, publicado no DJe em 03/08/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1.
A ausência de impugnação específica, na petição de agravo,
da integralidade dos fundamentos da decisão que não admite o recurso
especial,
impossibilita o conhecimento do recurso
. (STJ - AgInt no AREsp 1230522 / MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, publicado no DJe em 29/10/2018).

Este E. TJPA também já decidiu nesse mesmo sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPEFÍCICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.

1. A parte recorrente deverá impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso;

2. Apelação não conhecida
.

(2020.00401681-46, 211.670, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-06)

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.

1- O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada.

2- Não se conhece de recurso cujas razões não atacam o pronunciamento jurisdicional, o que equivale à ausência da apresentação de fundamentos de fato e de direito, exigida nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, e caracteriza ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

3- Agravo Interno não conhecido, à unanimidade
.

(2019.05258524-33, 211.194, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2020-01-07)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL ANTECIPADA.

RAZÕES DO RECURSO ESTRANHAS À DECISÃO ATACADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSENTES.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do CPC/2015, o agravante, na petição de agravo interno, deve observar o princípio da dialeticidade recursal, impugnando especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso; 2.

Na espécie, da leitura das razões do agravo interno, verifica-se que não houve impugnação específica do fundamento da decisão agravada. Isto porque, os termos do presente agravo interno, limitam-se a reproduzir as alegações constantes nas razões do agravo de instrumento, sem nenhuma menção ou argumentação específica ao fundamento da decisão interlocutória proferida, tornando imperioso o não conhecimento deste recurso; 3. Não deve ser conhecido o recurso que não dialoga com a decisão recorrida, ante à falta de pressupostos de admissibilidade. Violação do §1º, do art. 1021, do CPC. Precedentes do STJ
; 4. Recurso não conhecido. Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, deixar de conhecer do agravo interno, ao qual negou seguimento, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 21 de janeiro de 2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(2358220, 2358220, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-22)

No caso em exame, verifico que tanto a peça recursal do agravo de instrumento
nº
0805630-13.2018.814.0000
, quanto a do presente agravo interno, falam sobre vários temas, menos sobre a tempestividade dos embargos de declaração não conhecidos pelo juízo de 1º grau.

ASSIM
, ante todo o exposto,
NÃO
CONHEÇO
do
Agravo Interno, uma vez que ausente impugnação específica nas razões recursais, mantendo a decisão monocrática deste julgador que também
NÃO
CONHECEU
d
o Agravo de Instrumento nº
0805630-13.2018.814.0000
, confirmando na íntegra os termos da decisão guerreada.

Por último, determino o apensamento do presente agravo interno ao agravo de instrumento nº
0805630-13.2018.814.0000.

É como voto.

Belém/PA, 08 de junho de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 09/06/2020